Tribunal: TJDFT
Processo: 0747360-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. BLOQUEIO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, pode-se inferir que não há utilidade e aptidão da suspensão da CNH e bloqueio do passaporte da parte agravada, como força de garantir a imediata satisfação do débito exequendo, mostrando-se, ainda, inadequada para o fim colimado, por ser desproporcional, especialmente porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio.
2. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020), que se revela instrumento ineficaz e desproporcional para a efetividade do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.